Tribunal: STF
Processo: HC 201430
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá/AP, no processo nº 0011984-81.2004.8.03.0001, pronunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso II a IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa), 121, § 2º, incisos II, IV e V, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa, praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), e 148 (sequestro e cárcere privado), por 3 vezes, do Código Penal.
    A defesa protocolou recurso em sentido estrito. Intimada para apresentar razões, não se manifestou. A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desproveu-o.
    O Tribunal do Júri condenou o paciente. O Juízo impôs a pena de 43 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado. 
    O Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento a apelação. O título condenatório transitou em julgado.
    Formalizada revisão criminal, julgou improcedente o pedido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu a impetração de nº 658.016/AP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal, ante a não apresentação, pelo advogado constituído, das razões do recurso em sentido estrito e a ausência de nomeação de defensor dativo para apresentá-las. Afirma inobservados o contraditório e a ampla defesa, referindo-se ao artigo 261 do Código de Processo Penal. Sublinha expedido mandado de prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do processo-crime.
    Este habeas corpus possui idêntico objeto ao de nº 201.532. Neste processo, Vossa Excelência, em 24 de maio último, não acolheu pedido de implemento de liminar.
    2. Cumpre reiterar o assentado, em 24 de maio de 2021, no habeas corpus nº 201.532, com idêntico objeto ao desta impetração, quando do indeferimento da medida de urgência:
    [...]
    A não apresentação das razões recursais e a ausência de designação de defensor dativo para apresentá-las, considerada a inércia do advogado constituído, encerram nulidade relativa, sujeita a preclusão. A defesa não se insurgiu em face do acórdão mediante o qual julgado o recurso, tampouco manifestou inconformismo na Sessão do Júri. A impugnação veio a ser veiculada somente por ocasião da revisão criminal. 
    [...]
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator